Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial, quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.
4. Possuindo o réu uma condenação por sentença transitada em julgado capaz de configurar maus antecedentes, esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente.
5.Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.